Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-97.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736445-97.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: AGENOR DE MORAIS MENESES FILHO DESPACHO Ação distribuída em 28.11.2016, e sentenciada em 08.06.2017 (parcial procedência dos pedidos). Recurso inominado interposto pela CAESB em 28.06.2017. Suspensão do curso processual, em 29.08.2017, em cumprimento à decisão da Câmara de Uniformização (IRDR 2017.00.2.011909-9 – Tema 9), em que resultou firmada a competência da Vara de Fazenda para julgamento das ações em que sociedade de economia mista figure no polo passivo da demanda (Acórdão 1057916, DJe 08.11.2017). Conclusão dos autos eletrônicos em 22.11.2019 (pleito da CAESB, de retomada do curso processual, para extinção em razão da incompetência, com fundamento no entendimento firmado no IRDR). Decurso in albis do prazo para manifestação da recorrida. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar , ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Em que pese o supramencionado entendimento firmado pela Câmara de Uniformização (ora invocado pelo DF), adveio a superveniente publicação (em 26.06.2019) da Lei n. 13.850/2019. O referido diploma legal, ao excluir as sociedades de economia mista da competência das Varas de Fazenda (art. 2o), estabeleceu expressa vedação à redistribuição de ações, nos seguintes termos (grifo nosso): Art. 4o. As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição. Nessa moldura, considerando que a presente ação foi originariamente distribuída ao Juizado Fazendário (não tramitou em Vara de Fazenda), e à luz do direito ao acesso à justiça (rápida e efetiva – CF, Art. 5o, LXXVIII c/c CPC, Art. 4o), e do princípio da perpetuatio jurisdicionis , manifeste-se a CAESB, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito